Tribunal: TJSP
Processo: 2015628-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. Operadora intimada para efetuar o pagamento voluntário no prazo de 3 dias. Irresignação. Acolhimento. Tratando-se de incidente de liquidação de sentença, deve ser adotado o procedimento previsto no artigo 510 do CPC. Necessidade de manifestação da devedora, com a juntada de documentos elucidativos a fim que a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. Operadora intimada para efetuar o pagamento voluntário no prazo de 3 dias. Irresignação. Acolhimento. Tratando-se de incidente de liquidação de sentença, deve ser adotado o procedimento previsto no artigo 510 do CPC. Necessidade de manifestação da devedora, com a juntada de documentos elucidativos a fim que a sentença seja efetivamente liquidada. Jurisprudência desta Colenda Câmara. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000032981
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2015628-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Adamantina, em que é agravante
UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS
COOPERATIVAS MEDICAS, é agravada NEUSA ANDRIAN BALZANINI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO
MENDES.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2015628-97.2020.8.26.0000
Voto no 12603 (L)
Pág. 2/4
VOTO No 12.603
No Processo - Classe:
2015628-97.2020.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de Adamantina
MM Juiz de 1o Grau:
Carlos Gustavo Urquiza Scarazzato
Partes:
Agravante: Unimed do Estado de Sao Paulo - Federação
Estadual das Cooperativas Medicas
Agravado: Neusa Andrian Balzanini
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO
DE SAÚDE. Operadora intimada para efetuar o
pagamento voluntário no prazo de 3 dias. Irresignação.
Acolhimento. Tratando-se de incidente de liquidação
de sentença, deve ser adotado o procedimento previsto
no artigo 510 do CPC. Necessidade de manifestação da
devedora, com a juntada de documentos elucidativos a
fim que a sentença seja efetivamente liquidada.
Jurisprudência
desta
Colenda
Câmara.
Decisão
reformada.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Unimed FESP
contra o r. despacho proferido nos autos do Cumprimento de Sentença proposto por
Neusa Andrian Balzanini.
A operadora foi condenada, em Ação Civil Pública a “se abster de
promover o aumento das mensalidades a cargo dos usuários com 60 anos de idade ou
mais, com base na faixa etária, inclusive no caso dos contratos celebrados antes do
início da vigência da Lei no 10.741/2003, sob pena de multa de cinquenta mil reais por
cobrança promovida em desconformidade com esta decisão”.
Iniciado o cumprimento individual pela beneficiária, a requerida foi
intimada para o pagamento voluntário de R$ 67.881,15, em 3 dias.
Inconformada, afirmou que no caso do processo deveria ser respeitado
o contido nos artigos 509 do CPC (liquidação por arbitramento) e não o procedimento
contido nos artigos 824 e seguintes do mesmo código (execução por quantia certa).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2015628-97.2020.8.26.0000
Voto no 12603 (L)
Pág. 3/4
Ou seja, deveria ter sido intimada não para o pagamento em 3 dias,
mas para apresentar pareceres e documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do
CPC.
Subsidiariamente, pleiteou fosse aplicado o prazo de 15 dias previsto
no artigo 523 do CPC.
Por fim, requereu a suspensão dos efeitos da decisão na parcela
impugnada e, ao final, a respectiva reforma.
No despacho de fls. 52/53 esta Relatora determinou a suspensão do
feito até o julgamento do presente agravo.
Intimada, a parte contrária não se manifestou.
É O RELATÓRIO.
O recurso deve ser provido.
O título executivo objeto do incidente originário determinou a
devolução dos valores recebidos a maior, pela operadora, em decorrência da indevida
aplicação de aumento das mensalidades para os usuários com 60 anos de idade ou mais
a partir do início da vigência do Estatuto do Idoso.
Desse modo, tratando-se de liquidação da sentença proferida nos autos
de Ação Civil Pública, assiste razão à agravante, pois deve ser aplicado ao caso o
previsto no artigo 510 do CPC:
"Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a
apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que
fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-
se, no que couber, o procedimento da prova pericial".

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2015628-97.2020.8.26.0000
Voto no 12603 (L)
Pág. 4/4
Portanto, respeitado o entendimento do D. Magistrado, apenas depois
de ser liquidada a sentença, atendidos o contido quanto à matéria nos artigos 509 e
seguintes do CPC, a agravante poderá ser intimada a efetuar pagamento no prazo de 15
dias, nos termos do artigo 523 do CPC.
Neste sentido, o recente julgado desta Colenda Câmara em caso
semelhante:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Cumprimento de
sentença prolatada em ação civil pública. Insurgência contra decisão
que determinou o cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de
3 dias. Reforma pertinente. Inteligência do art. 510 do CPC.
Necessária precedente abertura de prazo para apresentação de
pareceres ou documentos elucidativos. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento
2015563-05.2020.8.26.0000; Relator Jair de Souza; 10a Câmara de
Direito Privado; Julgamento: 18/12/2020)
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora